Tribunal: TJBA
Processo: 8037023-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037023-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SANTALUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1.068 DO STF (RE 1.235.340). DISTINGUISHING. DECISÃO SIGILOSA DETERMINANDO PRISÃO DE OFÍCIO. CONTRADIÇÃO COM SENTENÇA ANTERIOR QUE CONCEDEU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO MINISTERIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRIMÁRIO. RESIDÊNCIA FIXA. MAIS DE 13 ANOS EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Enoque Oliveira Queiroz, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado. A sentença condenatória reconheceu expressamente o direito de recorrer em liberdade, destacando a ausência de fundamentos para decretação da prisão cautelar. No entanto, dois dias após a condenação, o mesmo juízo, por decisão sigilosa, determinou de ofício a execução provisória da pena com fundamento exclusivo no Tema 1.068 do STF (RE 1.235.340), sem qualquer fato novo, sem provocação do Ministério Público e sem contraditório prévio. A defesa alega constrangimento ilegal, violação ao modelo acusatório, à ampla defesa e ausência de fundamentação contemporânea para a medida extrema, requerendo a restauração do direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar se a decretação de prisão de ofício após sentença que garantiu o direito de recorrer em liberdade é compatível com o modelo acusatório e os princípios constitucionais do devido processo legal; (II) estabelecer se a aplicação do Tema 1.068 do STF autoriza a execução imediata da pena de forma automática e sem fundamentação individualizada; (III) determinar se a ausência de fato novo superveniente, de contraditório e de requerimento do Ministério Público tornam ilegal a decisão judicial que impôs a prisão do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de origem garantiu ao réu o direito de recorrer em liberdade na sentença penal condenatória, por entender inexistentes os requisitos da prisão preventiva, tendo o acusado permanecido solto durante mais de 13 (treze) anos de tramitação processual. A posterior decisão, proferida de ofício e sob sigilo, determinando a prisão do paciente com base apenas no Tema 1.068 do STF, constitui ato contraditório e arbitrário, violando os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, pois não apresentou fato novo ou qualquer mudança fática ou jurídica que justificasse a reversão da decisão anterior. A decretação da prisão sem provocação do Ministério Público e sem prévia oitiva da defesa viola o modelo acusatório adotado pela Constituição de 1988, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O entendimento firmado no Tema 1.068 do STF — que reconhece a possibilidade de execução provisória da pena após julgamento pelo Tribunal do Júri — não autoriza a prisão automática em todo e qualquer caso, sendo indispensável a demonstração concreta e contemporânea da necessidade da medida, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese em que o acusado permaneceu solto durante toda a instrução criminal. A decisão impugnada não apontou qualquer elemento fático novo que justificasse a custódia cautelar, tampouco demonstrou risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O paciente possui condições pessoais favoráveis: é servidor público federal, primário, tem residência fixa e permaneceu em liberdade durante quase todo o curso do processo, tendo permanecido preso por apenas quatro meses no ano de 2016. O não comparecimento do réu à sessão de julgamento não pode ser interpretado como tentativa de fuga, por estar resguardado o direito constitucional de não participar do julgamento e de permanecer em silêncio. A prisão com base nessa justificativa carece de respaldo legal e jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXVIII; CPP, arts. 312, 283 e 387, §1º; RITJBA, art. 258. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068, RE 1.235.340, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.12.2020. STJ, AgRg no HC 836593/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023. TJ-SP, HC Criminal 2001420-35.2025.8.26.0000, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 04.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8037023-52.2025.8.05.0000, em que figura como parte impetrante MARCUS VINÍCIUS REBOUÇAS DE SOUZA e paciente ENOQUE OLIVEIRA QUEIROZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025